Tribunal: STF
Processo: Rcl 64058
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Patrus Transportes Urgentes Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000589-89.2021.5.05.0034, mediante o qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADC nº 48/DF.



    A parte reclamante informa que, nos autos em referência, é demandado por Ubirajara Gonçalves da Silva, com o objetivo de que seja reconhecido o vínculo de emprego em decorrência dos serviços prestados na qualidade de Transportador Autônomo de Cargas - TAC, nos termos da Lei 11.442/2007.



    Sustenta que a autoridade reclamada, ao reconhecer o vínculo de emprego entre as partes, mesmo estando presentes os requisitos formais da Lei nº 11.442/2007, violou à eficácia do julgado por esta Corte na ADC 48.



    A reclamante aduz que



    “o v. Acórdão objeto da presente Reclamação descumpre, expressamente, a r. decisão da ADC 48, pois: 



    1 – O Reclamante da ação trabalhista preencheu os requisitos da Lei 11.442/2007, mas o V. Acórdão presumiu os requisitos previstos nos artigos 2° e 3° da CLT para reconhecimento de vínculo empregatício e, concluiu pela existência do mesmo; 



    2 – Restou inobservada a incompetência material da Justiça do Trabalho para análise do preenchimento dos requisitos da Lei 11.442/2207 é exclusivamente da Justiça Comum, conforme decisão liminar na Reclamação n° 43982/ ES e 46069/ES, bem como demais outras decisões nesse sentido desse Corte; (sic)



    3 – Mesmo preenchidos os requisitos formais da Lei 11.442/2007, não foi reconhecida a relação comercial, mas sim de vínculo empregatício. ”



    Entende presentes as condições a justificar provimento liminar do STF na presente reclamatória e requer:



    “Concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para cassar o V. Acordão proferido nos autos de Reclamatória Trabalhista nº 0000589- 89.2021.5.05.0034 para que seja aplicada a ADC 48/DF e, diante do preenchimento dos requisitos da Lei 11.442/2007 (V. Acórdão já entendeu pelo preenchimento dos requisitos formais), determinado ao Tribunal Regional a integral observância da decisão de mérito da ADC 48 e, consequentemente, o reconhecimento de relação comercial de natureza civil entre as partes dos referidos autos. 



    Requer a confirmação da liminar deferida; ”



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma a ADC nº 48/DF, na qual o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Eis a amenta do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/2020).



    No julgamento da ADC nº 48/DF, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. Entretanto, a ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade.



    Dessa perspectiva, entendo que viola a autoridade do STF o acórdão da 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, nos termos:



    “MOTORISTA AGREGADO. LEI 11.442/2007. CONDIÇÃO NÃO COMPROVADA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECONHECIDO. Negada pela reclamada a existência da relação de emprego, mas admitida a prestação de serviços em seu favor, de forma autônoma, atraiu para si o ônus da prova, à luz do disposto no art. 373, inciso II do CPC. Não preenchidos os requisitos exceptivos da Lei 11.442 /2007, há que se reconhecer o liame empregatício, no período postulado. Recurso obreiro a que se dá provimento.” (e-Doc. 19, p. 1).



    Nesse sentido, vide precedente:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” (Rcl nº 43544/RS-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/3/21).



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar o envio do Processo nº 0000589-89.2021.5.05.0034 à Justiça Comum.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária do ato ora questionado para, querendo, apresentar agravo regimental contra essa decisão no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente